Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema 1.076, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
3. Posteriormente, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (STF) de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076).
4. A interposição do recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância da matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais - razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social.
5. O próprio STJ, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O STF, no mesmo sentido, em recente julgado, adotou o critério da equidade.
6. No caso, o valor da causa é de R$ R$ 110.000 o que, em tese, se aplicado o art. 85, §2o do CPC, ensejaria honorários no valor mínimo de R$ 11.000. O dispositivo não deve ser aplicado à hipótese. Os embargos de terceiro foram ajuizados em 11/06/2024 e sentenciados em 18/07/2024: o processo tramitou por menos de dois meses na origem. Não houve discussão quanto ao mérito do feito, necessidade de produção probatória ou qualquer dificuldade técnica que justifique a imposição de condenação tão elevada à embargante.
7. O valor dos honorários fixados na sentença em R$ 2.000,00 é proporcional, ao considerar a complexidade da demanda (simples), o trabalho adicional do advogado (apelação em segunda instância) e o tempo mínimo exigido pelo serviço.
8. Recurso conhecido e não provido.